Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701239-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RICARDO LAPA DA FONSECA DECISÃO Intime-se o agravante a fim de que tome ciência e se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao noticiado no ID 71176145 e ao interesse no prosseguimento do recurso. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator